Tribunal: STF
Processo: ARE 1471131
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Makro Atacadista Sociedade Anônima interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido, no ponto objeto de impugnação:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. (...) MULTA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a multa aplicada no montante de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo possui caráter confiscatório.



    Postula redução da multa para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor do imposto cobrado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu não haver abusividade na multa fiscal arbitrada no percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo devido, uma vez que a punição busca compelir ao pagamento do tributo e evitar a inadimplência. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto à multa, sua cominação se deve ao cometimento da infração material básica, conforme previsto nos artigos 7º, III, e 9º, inciso II, da Lei nº. 6.537/73: 



    (...)



    Art. 7º Quanto às circunstâncias de que se revestem, as infrações materiais são havidas como: (Redação dada pela Lei nº 7.027, de 25.11.1976, DOE RS de 26.11.1976) 



    (...)



    II - de 60% do valor do tributo devido, se básicas; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 10.932, de 14.01.1997, DOE RS de 15.01.1997)



    Além de possuir previsão legal, a multa busca compelir ao pagamento do tributo e evitar a inadimplência, não havendo, portanto, qualquer abusividade na cobrança



    ..............................................................................................



    Não havendo definição da questão, por ora, no âmbito do STF, deve ser mantida a aplicação da multa de acordo com os percentuais definidos em lei. Deste modo, a multa de 60% é devida, nos termos da legislação acima colacionada, não havendo que se falar em redução em razão do princípio da proporcionalidade. 



    O Judiciário não pode atuar como legislador, alterando as previsões expressamente indicada na legislação, independentemente da boa-fé do contribuinte.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência consolidada pelo Supremo, no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nessa linha:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)



    II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente